Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720548-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA, CRIAÇÃO VISUAL, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, PRODUÇÃO TECNOLÓGICA E ESFORÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MÍDIAS DIGITAIS. 1. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político impenhoráveis. Inteligência do art. 833, XI, do CPC. 2. Por se tratar de verba a ser usada na atividade partidária, é necessáris a realização de busca via Sisbajud nas contas bancárias do agravante e a comprovação de como eventual valor constrito impede o pagamento dos custos de funcionamento do partido. Sendo assim, poderá ser determinada a liberação do montante bloqueado. 3. Antes da penhora on line, igualmente, não há como apurar a cadeia dominial da verba entre os diretórios nacional, estaduais e municipais, o que inviabiliza a desconstituição da penhora por exclusão de responsabilidade. Nessa perspectiva, não há como acolhera tese de impenhorabilidade com base no art. 15-A da Lei Lei 9.096/95. 4. O art. 48 da Resolução no 23.604/2019 do TSE, diz respeito às finanças e contabilidade, e se refere a desaprovação das contas dos partidos e a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa. Nesse cenário, "o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições" (§7o do art. 48 da Res. 23604/2019). Assim, não há como fazer uma interpretação extensiva da referida norma. 5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 14, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, 190 do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, bem como 805 do CPC, sustentando que não é possível o bloqueio de recursos próprios do diretório partidário e que serão distribuídos a outras instâncias partidárias, em razão da ausência de responsabilidade solidária entre os diretórios do partido. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, em razão do efeito negativo que a penhora causará na cadeia financeira das diversas instâncias partidárias. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, 15-A e 44, todos da Lei 9.096/1995, pois a turma julgadora considerou que “O cumprimento provisório de sentença originário é sobre verba diversa das contas partidárias, qual seja, "parcelas em atraso de contrato celebrado entre as partes para realização de consultoria estratégica, criação visual, produção de conteúdo, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas mídias digitais.” (ID 41672355). Desse modo, resta evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador quanto à natureza das verbas penhoradas, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 190 do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, pois, consoante iterativos julgados o STJ, “Resoluções, Portarias e Estatutos, ainda que tenham caráter normativo, não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" inserido na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.” (AgInt no REsp n. 2.002.984/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 805 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.462/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO (OAB/DF 63.559). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009